Tribunal: STJ
Processo: 1500437-71.2023.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028946 - SP (2025
/0312761-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: E H DE A
ADVOGADOS
: WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS - SP231416
VALÉRIA ALVES RODRIGUES - SP483593
BRUNO HENRIQUE CASTELHANO NONATO - SP452411
VINICIUS DOS SANTOS BELARMINO - SP471046
MICHELLE WERNECK REIS CAVALCANTE DOS
SANTOS - SP478395
RENATA FONTENELE PADULA MACIEL - SP476489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULAS N. 283 DO STF E 83 DO
STJ. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO
REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA N.
1.121 DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO OU
REGIMENTAL
NA
ORIGEM.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ –
impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC e
art. 932,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte local, nos termos do
I, "b", do
negou
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, em virtude da aplicação do Tema
Repetitivo n. 1.121 do STJ. Todavia, o agravante não interpôs, na
Documento eletrônico VDA53858797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 20353e32-e89d-4e90-9026-0986025011cc

instância antecedente, o agravo previsto no
§ 2o, do CPC, único
art. 1.030,
recurso cabível para inaugurar o exame da matéria, o que a torna preclusa
e impede, no ponto, o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 20353e32-e89d-4e90-9026-0986025011cc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028946 - SP (2025
/0312761-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: E H DE A
ADVOGADOS
: WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS - SP231416
VALÉRIA ALVES RODRIGUES - SP483593
BRUNO HENRIQUE CASTELHANO NONATO - SP452411
VINICIUS DOS SANTOS BELARMINO - SP471046
MICHELLE WERNECK REIS CAVALCANTE DOS
SANTOS - SP478395
RENATA FONTENELE PADULA MACIEL - SP476489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULAS N. 283 DO STF E 83 DO
STJ. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO
REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA N.
1.121 DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO OU
REGIMENTAL
NA
ORIGEM.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ –
impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC e
art. 932,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte local, nos termos do
I, "b", do
negou
art. 1.030,
CPC/2015,
seguimento ao recurso especial, em virtude da aplicação do Tema
Repetitivo n. 1.121 do STJ. Todavia, o agravante não interpôs, na
Documento eletrônico VDA53858927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: cb5052a5-6f4a-4dbe-a8dc-2eae06c3623c

instância antecedente, o agravo previsto no
§ 2o, do CPC, único
art. 1.030,
recurso cabível para inaugurar o exame da matéria, o que a torna preclusa
e impede, no ponto, o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, agrava de
E. H. DE A.

decisão em que a Presidência do STJ não conheceu de seu agravo em recurso
especial.
Neste regimental, a defesa alega que atacou devidamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito ao órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fl. 340).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Inadmissão do recurso especial
O Tribunal de origem
o recurso especial em razão da
inadmitiu
das
.
Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou nenhum
dos fundamentos acima referidos, e a Súmula n. 283 do STF nem mesmo foi objeto
Documento eletrônico VDA53858927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: cb5052a5-6f4a-4dbe-a8dc-2eae06c3623c

de argumentação, o que atrai a incidência do
e a aplicação da
III, do CPC
art. 932,

: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula n. 182 do STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ressalto, por oportuno, que, para refutar a
, não basta
Súmula n. 7 do STJ
a afirmação genérica de que o caso não demanda reexame de fatos e provas, mas a
revaloração jurídica deles. É imperioso apontar os fatos incontroversos descritos no
acórdão e a solução jurídica diversa extraída a partir deles, o que não ocorreu na
espécie.
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
20/2/2024,
1/3/2024)
II. Não seguimento do recurso especial
A Corte local, nos ter mos do
I, "b", do
art. 1.030,
CPC/2015, negou
ao recurso especial, em virtude da aplicação do
seguimento
Tema Repetitivo n.
. Todavia, o agravante não interpôs, na instância antecedente, o
1.121 do STJ
agravo
, único recurso cabível para inaugurar o exame
previsto no
§ 2o, do CPC
art. 1.030,
da matéria, o que a torna preclusa e impede, no ponto, o conhecimento do agravo
.
em recurso especial
Ilustrativamente: AgInt no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.250.020/SP,
Marco Buzzi, 4a T., DJe
AgRg no
Rel. Ministra
5/10/2023;
AREsp n. 2.295.325/SP,
Laurita Vaz, 6a T., DJe
e AgRg nos EDcl no HC n. 807.368/RJ, Rel.
9/5/2023;
Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 18/5/2023.
Portanto,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53858927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: cb5052a5-6f4a-4dbe-a8dc-2eae06c3623c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0312761-8
AREsp 3.028.946 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004377120238260127 888712022
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E H DE A
ADVOGADO
: WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS - SP231416
ADVOGADOS
: VALÉRIA ALVES RODRIGUES - SP483593
BRUNO HENRIQUE CASTELHANO NONATO - SP452411
VINICIUS DOS SANTOS BELARMINO - SP471046
ADVOGADA
: MICHELLE WERNECK REIS CAVALCANTE DOS SANTOS - SP478395
ADVOGADA
: RENATA FONTENELE PADULA MACIEL - SP476489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E H DE A
ADVOGADO
: WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS - SP231416
ADVOGADOS
: VALÉRIA ALVES RODRIGUES - SP483593
BRUNO HENRIQUE CASTELHANO NONATO - SP452411
VINICIUS DOS SANTOS BELARMINO - SP471046
ADVOGADA
: MICHELLE WERNECK REIS CAVALCANTE DOS SANTOS - SP478395
ADVOGADA
: RENATA FONTENELE PADULA MACIEL - SP476489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544905650<560302@
2025/0312761-8 - AREsp 3028946 Petição : 2025/0089186-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:02
Código de Controle do Documento: A8E628CC-FD10-48B5-8415-FC63ABB9C272